Tribunal: STF
Processo: ARE 1397804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes Insurgência quanto à dosimetria, consistente na redução de suas penas em primeira fase e, pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sob alegação de bis in idem - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente, alegando que o acórdão recorrido teria incorrido em bis in idem, de modo que o tráfico privilegiado deve ser aplicado ao caso concreto, conforme dispõe o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



     



    Nesse sentido, assevera que, “No presente caso, o Juiz de 1º grau e o Tribunal de Justiça, ao realizarem a fixação da pena, levaram em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a pena do recorrente, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte” (eDOC 12, p. 6/7). 



     



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial 2.026.919/SP, interposto concomitantemente ao presente apelo, deu provimento ao recurso do ora recorrente, para reconhecer o alegado bis in idem e redimensionar sua pena, com aplicação da pleiteada minorante, nos seguintes termos (eDOC 37, p. 4):



    “(...)



    Outrossim, considerada a quantidade da droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sendo o recorrente primário de bons antecedentes, a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração máxima, constitui indevido bis in idem. Ademais, o simples fato de que o recorrente ‘mantinha contato com Rafael, pessoa notoriamente envolvida com o tráfico e diversos furtos’, por si só, não constitui fundamentação idônea apta a comprovar a dedicação do agente.



    Assim, na primeira fase da dosimetria, ajusta-se o aumento da pena-base do crime de tráfico em 1/6, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, fixada a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Na segunda fase, diante da atenuante de confissão espontânea, fica a pena intermediária estabelecida no mínimo – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, observada a Súmula 231/STJ. Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/6 decorrente da causa do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Incide também a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa.



    (...)”



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente